Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
A agravante-executada noticia que realizou o depósito judicial do valor executado nos autos originários e renova o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que o cumprimento de sentença, especialmente o levantamento de valores depositados em Juízo, seja suspenso até que a agravada-exequente comprove nos autos a devolução integral da mercadoria (id. 74042610). Verifico que a agravante-executada efetuou o depósito judicial do valor da dívida em 16/7/2025, ou seja, após a interposição do presente agravo de instrumento. Desse modo, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o pedido, no sentido de que o levantamento dos valores depositados fique suspenso até a efetiva devolução dos bens deve ser realizado no Juízo de Primeiro Grau. Assim, nada a prover quanto ao pedido (id. 74042610), uma vez que, conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, embora o material deva ser devolvido, em conformidade com o disposto na r. sentença exequenda, a sua imediata devolução não é condição para se deflagrar o cumprimento de sentença. P. I. Após, cumpram-se as determinações precedentes.